Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS. ART. 147, CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar ocorrem, normalmente, na ausência de testemunhas, o que confere especial relevância à palavra da vítima, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida. E, se em consonância com o conjunto probatório, mostra-se suficiente para sustentar a condenação do réu.
2. Confere-se verossimilhança à versão apresentada pela vítima sobre as ameaças sofridas, se coerente e harmônica com os demais elementos constantes nos autos, em especial, a confissão do acusado na unidade policial e, em juízo, a confirmação por testemunha. Nesse cenário, não se verifica insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), o que afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. O delito tipificado no art. 147 do Código Penal é crime formal, bastando que a ameaça chegue à vítima e que haja o mal injusto e grave lhe seja dirigido por meio de palavras, gerando-lhe temor justificado.
4. Verificada a continuidade delitiva do art. 71 do CP, a fração de aumento da pena deve ser aplicada sob critério quantitativo, levando em conta o número de infrações cometidas. Assim, demonstrada a ocorrência de ameaças por mais de dez vezes, justifica-se o aumento da pena em 2/3.
5. Recurso desprovido.